Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-75.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (APELANTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ISABELLA GARCIA ALVES - CPF: 049.697.616-80 (APELANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), ISABELLA GARCIA ALVES - CPF: 049.697.616-80 (APELADO), VERONICA C. M. BRANDAO (APELADO), JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), VERONICA C. M. BRANDAO (REPRESENTANTE), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (APELANTE), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (APELADO), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA E DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NOSOCÔMIO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIOS OU DE QUALQUER OUTRA ORDEM JURÍDICA ENTRE OS MÉDICOS E O HOSPITAL – MÉDICOS ELEITOS PELO PACIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA – PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA – PERFURAÇÃO DO URETER E DA BEXIGA – TESE DE RISCO INERENTE À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – DANO DECORRENTE DE CULPA INESCUSÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO (FIXADO EM R$ 70 MIL) JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÁXIMO LEGAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL- JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DO HOSPITAL ACOLHIDO E RECURSO DA AUTORA E DO PROFISSIONAL MÉDICO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1.
Os “atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC)”
.
(STJ – Quarta Turma - REsp nº 1145728/MG - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011). 2.
Não se pode afastar a responsabilidade do profissional médico pelo evento danoso, sendo evidente e inescusável que houve atuação médica insuficiente, ou, numa breve dicção, prestação de atendimento errôneo e, sob a óptica jurídica, culpável, pois, não se pode classificar como dentro da normalidade a perfuração de dois órgãos do sistema urinário – ureter e bexiga – numa única intervenção cirúrgica e que, para além disso, as complicações decorrentes de tal erro, resultaram em infecção generalizada com a retirada de um dos rins da paciente, inclusive.
3. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 4. “
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 2.063.159/RJ - relator Ministro
Marco Buzzi
- Julgado em 22/8/2022 - DJe de 26/8/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISABELLA GARCIA ALVES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e JACIRA BARBOSA CAVALCANTI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação

de “
Indenização por Danos Morais”
(Número Único 0001776-75.2013.8.11.0041), ajuizada pela terceira apelante contra os demais apelantes, e também contra VERÔNICA CRISTINA MORAES BRANDÃO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus/apelantes Isabella Garcia e o Hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, por entender

“
comprovado (...) o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos réus e a lesão sofrida pela paciente
”, pois a “
retirada do rim esquerdo da autora, foi decorrente da malfada histerectomia
”;
a sentença condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 133546944).

A apelante ISABELLA GARCIA ALVES alega que houve má valoração do contexto fático e dos elementos probatório, e diz que praticou a conduta recomendada pela literatura cientifica, não havendo falar em negligencia; enfatiza que
“
a alegada fístula vesical (bexiga) e a lesão de ureter se tratam de complicações elencadas pela ciência e de correm do RISCO POTENCIAL INERENTE A CIRURGIA necessária ao adequado tratamento da patologia PREEXISTENTE da paciente, independentemente da vontade da cirurgiã e da correição do ato médico praticado
”
(cf. Id. nº 133546946 - pág. 14), ou seja, inexiste ato ilícito pelo que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral; questiona o valor indenizatório dizendo que o montante fixado é “excessivo”, não atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; insurge-se, ainda, contra o termo inicial dos juros de mora alegando que esse encargo é devido somente a partir “
da data do julgamento definitivo
” em consonância com o posicionamento adotado pelo eg. STJ no REsp nº 903258/RS (cf. Id. nº 133546946 - pág. 42); por fim, diz que “
há inúmeros precedentes invocados que se amoldam ao caso concreto, de vendo ser respeitados os precedentes judiciais, nos termos do artigo 489, §1º , VI , CPC
” (cf. Id. nº 133546946 - pág. 42);

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada, seja isenta da condenação que lhe foi imposta, ou, na pior hipótese, que o valor indenizatório seja reduzido, com redução do percentual dos honorários advocatícios para 10%, e que o valor da condenação distribuído na proporção de 20% para a apelante/ré, e, ainda, que os juros sejam fixados a partir da data do julgamento definitivo; pugna, ao final, pelo prequestionamento da temática recursal.

No
recurso de apelação vinculado ao Id. nº 133546954, o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ argui ser parte ilegítima para figurar o polo passivo da lide, pois, a ré/apelante não possui vínculo empregatício, tampouco de preposta com o nosocômio, ademais,
“
a sequela apresentada pela autora NÃO decorreu de nenhum serviço de atribuição da entidade hospitalar, razão pela qual não se pode lhe atribuir a condição de fornecedor a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelo dano
”, sobretudo considerando que “
foi a própria Apelada quem escolheu a equipe médica, uma vez que se tratou de cirurgia eletiva, sendo ela já paciente das médicas corrés”
, assim,
não tem responsabilidade solidária, pois só prestou serviço de hospedagem e fornecimento de estrutura para o atendimento da paciente
(cf. Id. nº 133546954 – pág. 11), portanto, não
cabe a responsabilização do Hospital pelo evento danoso.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja proclamada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ou, alternativamente, seja julgado improcedente o pleito, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor da indenização.

A autora JACIRA BARBOSA CAVALCANTI alega que o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, porque o evento danoso resultou em sequelas irreversíveis, inclusive tratamento médico para o resto da vida decorrente da infecção generalizada; postula, assim, pelo provimento do recurso, para que o valor indenizatório majorado para R$ 100 mil.

A apelada/autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 133546962 e 133546964, combatendo as razões do apelo dos réus, e torcendo pelo desprovimento de ambos os recursos.

A médica Isabella Garcia Alves e o Hospital apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 133546967 e nº 133546968, respectivamente, ambos com réplica as razões do apelo autoral, e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de ilegitimidade passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O réu/apelante Hospital Jardim Cuiabá arguiu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo dizendo que não há falar em responsabilidade objetiva, pois só prestou serviço de hospedagem e fornecimento de estrutura para o atendimento da paciente/autora/apelante, de modo que as médicas envolvidas na malfada intervenção cirúrgica não possuem qualquer vínculo de labor com o nosocômio.

No que concerne à
responsabilidade dos hospitais por erro médico, o eg. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.145.728/ MG, firmou o posicionamento no sentido de que devem ser observadas três situações distintas para sua definição, a saber,
“(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC
); (ii)
os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano
;
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional”.
(Quarta Turma -
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgamento em 28.06.2011 – DJe em 08.09.2011).

Constam dos autos as declarações das médicas Isabella Garcia Alves e Verônica Cristina Moraes Brandão em que ambas afirmam que não possuem
“qualquer vinculo de emprego ou de preposição com o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., nele praticando atos médicos com absoluta independência e recebendo meus honorários ou diretamente dos pacientes que atendo ou dos Planos de Saúde que os mesmos estejam vinculados”
(cf. Id. nº 133546853 - págs. 1 e 4
;
anote-se que o pleito autoral foi julgado improcedente em relação à ré Verônica Cristina Moraes Brandão.

Ressai do Laudo Pericial, subscrito pela médica Mairy Noce Brasil (CRM nº 2359) que, não “
restou comprovada falta de material hospitalar ou do serviço de enfermagem, que tenha contribuído para a ocorrência das sequelas
” (cf. Id. nº 35926480 - pág. 10) e que os profissionais envolvidos no evento danoso foram eleitos pela própria autora/apelante.

Merece acolhida a tese defensiva do nosocômio, porquanto, sua atuação no evento danoso se limitou ao fornecimento de recursos materiais, pois os atos
técnicos que resultaram em lesões na autora/apelante foram praticados por médicas sem qualquer vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, hipótese em que a responsabilidade é imputada pessoal e exclusivamente ao profissional médico nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, considerando que o nosocômio nada contribuiu para a ocorrência do dano.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PROFISSIONAL SEM VÍNCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA HOSPITALAR. 1. De acordo com assente jurisprudência desta Corte, “restando inequívoco o fato de que o médico a quem se imputa o erro profissional não possuía vínculo com o hospital onde realizado o procedimento cirúrgico, não se pode atribuir a este a legitimidade para responder à demanda indenizatória” (REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 17/12/2008). 2. No caso, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que "as dependências do nasocômio foram utilizadas como hotelaria hospitalar, sem vínculo de qualquer ordem com o profissional médico responsável pela intervenção cirúrgica" (e-STJ fl. 564), sendo, portanto, impossível o reconhecimento da legitimidade passiva da sociedade empresária hospitalar. 3. Agravo regimental não provido. (Terceira Turma - AgRg no REsp nº 1.474.047/SP - Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva -
Julgado em 9/12/2014 - DJe de 17/12/2014).

Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital Jardim Cuiabá.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O debate travado nos autos gravita em torno da ocorrência de erro médico cometido pela médica Isabella Garcia Alves por ocasião da intervenção cirúrgica realizada na autora em 24.03.2012, de histerectomia parcial (retirada do útero), por conta da qual ocorreu perfuração na bexiga e ureter da paciente, e, dois dias após a cirurgia, no dia 26.03 a autora foi submetida ao segundo procedimento cirúrgico para
reconstituição dos órgãos perfurados, então, foi reimplantado o ureter, adicionado um dreno de penrose no local do rim esquerdo, permanecendo a autora com sonda vesical por 20 dias; posteriormente, a autora foi diagnosticada com infecção urinária bacteriana e pielonefrite, sendo internada em outro nosocômio no dia 27.08.2012 permanecendo lá hospitalizada até 05.09.2012, quando recebeu alta pela
home care
para terminar o tratamento com antibiótico Tazocin
.

Sob o prisma estritamente jurídico, a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14,
caput
), mas excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4º),

Na hipótese em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só de conduta humana lesiva e do nexo causal, mas também a demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo o problema do erro médico, isso ocorre sobretudo porque o julgador não possui conhecimento técnico específico que lhe capacita a análise das reentrâncias do caso sob olhar técnico, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

Conquanto pelos olhos técnicos da perita ela afirmado que as lesões de ureter e vesical estão entre as complicações possíveis nas cirurgias de histerectomia, e que “
tais lesões são caracterizadas como acidente cirúrgico tendo em vista que podem ocorrer mesmo com cirurgiões mais experimentados, usando as técnicas recomendadas
” (cf. Id. nº 35926481 - pág. 6 – quesito nº 7, letra “d”), a d. Perita também afirmou que a intervenção cirúrgica a qual foi submetida a autora/apelante não pode ser considerada exitosa, porque, se exitosa fosse “
não teria ocorrido intercorrência corrigidas pela equipe da urologia
” (cf. Id. nº 35926481 - pág. 6 – quesito nº 10).

E, mais, a d. Perita Judicial respondeu positivamente ao questionamento quanto à existência de sequela anormal para o procedimento cirúrgico ao qual se submeteu à autora/apelante dizendo, ainda, que a “
lesão ureteral esquerda tem nexo causal com a realização da histerectomia, assim como a necessidade de reimplantação do mesmo na bexiga que, sem sucesso, levou ao quadro de infecção urinaria de repetição mesmo em uso de antibioticoprofilaxia, quatro episódios de sepse (infecção generalizada) em um ano, diminuição importante da função renal, culminando na indicação de nefrectomia esquerda (retirada do rim)
” - (cf. Id. n° 35926481 - pág. 10 - quesito nº 7, letra “a”).

Diante dessas afirmativas, não se pode afastar a responsabilidade da ré/apelante pelo evento danoso, sendo evidente e inescusável que houve atuação médica insuficiente, ou, numa breve dicção, prestação de atendimento errôneo e, sob a óptica jurídica, culpável, pois, não se pode classificar como dentro da normalidade a perfuração de dois órgãos do sistema urinário – ureter e bexiga – numa única intervenção cirúrgica e que, para além disso, as complicações decorrentes de tal erro, resultaram em infecção generalizada com a retirada de um dos rins da autora/apelante, inclusive.

Sendo assim, não vejo como ignorar os bem lançados fundamentos do ato sentencial e, fazendo tabula rasa de todos os aspectos pungentes e bem demonstrados do sofrimento lesivo da autora em razão do malfadado procedimento cirúrgico, excluir a condenação imposta à ré/apelante.

No que diz respeito ao valor da indenização
, sabe-se que este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) tanto em função do escopo reparatório da dor sofrida pela vítima, como também para desestimular a reincidência do mesmo tipo de conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o montante indenizatório fixado em atenção a todos os detalhes pertinentes que envolveram o caso se mostra suficiente ajustado à satisfação daquelas exigências, sendo proporcional à notória capacidade financeira da ré, e também à gravidade e extensão do dano causado à autora.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o eg. STJ, em recentíssimo julgamento, manteve o posicionamento no sentido de que, cuidando-se de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES (...). 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 2.063.159/RJ - relator Ministro
Marco Buzzi
- Julgado em 22/8/2022 - DJe de 26/8/2022)

Sobre o pleito para redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em seu teto máximo pelo julgador, devem ser mantido com destaque para o fato de que os autos tramitam desde 2013, que houve ampla dilação probatória, inclusive, com realização de audiência de instrução e julgamento, observada, ainda, a complexidade da causa.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto pela ré/apelante Isabella Garcia Alves e pela autora/apelante, por outro lado, dou provimento ao recurso interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ,

para, reconhecendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, julgar extinto o processo em relação ao nosocômio e, por consequência, condenar a autora/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas recursais “pro rata” entre a ré/apelante Isabella Garcia Alves e a autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022